Tribunal: TJDFT
Processo: 0741805-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUTOS APARTADOS. ART. 153 DO CPP. NULIDADE. ART. 563 E 572 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. LAUDO PSIQUIÁTRICO. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não há falar em omissão ou contradição a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pela parte foram devidamente analisados com coesão e coerência.
3. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
4. Recurso conhecido e desprovido.